Tribunal: TJMT
Processo: 1027250-70.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027250-70.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA MARIA DE SOUZA - CPF: 329.053.351-49 (EMBARGADO), REICYLA BRUNA OLIVEIRA - CPF: 032.762.811-12 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. INTUITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra decisão judicial, sob alegação de contradição e omissão, com o objetivo de reexaminar o juízo de valor adotado no julgamento e modificar o resultado anteriormente fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes vícios sanáveis por meio de embargos de declaração, notadamente contradição ou omissão, ou se o recurso é utilizado com indevido intuito infringente para rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A contradição apta a justificar o acolhimento dos
aclaratórios
é apenas aquela interna ao julgado, verificada entre a fundamentação e o dispositivo, e não a divergência entre a decisão e a pretensão da parte.

A utilização dos embargos com a finalidade de reexaminar o juízo de razoabilidade ou o valor atribuído pelo julgador à prova caracteriza mero inconformismo e intento de reforma do julgado por via inadequada.

A rediscussão de matéria já decidida, sem a demonstração de vício próprio do decisum, revela intuito infringente incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado quando ausentes omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material.

A contradição sanável por embargos é exclusivamente a interna ao decisum, e não aquela verificada entre o resultado do julgamento e a pretensão da parte.

A utilização dos
aclaratórios
com intuito infringente configura via processual inadequada para a reforma da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, ED no 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, Turma Recursal Provisória, j. 21.11.2016, DJ 25.11.2016; STJ,
EDcl
no REsp no 1.962.275/GO (Tema 1.156), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 20.08.2024,
DJe
22.08.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
no 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023,
DJe
17.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
no
1027250-70.2021.8.11.0002

EMBARGANTE:
BANCO BMG S
/
A

EMBARGADA:
ANA MARIA DE SOUZA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco BMG S
/
A em face do acórdão
(id 338920875)
, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, apenas para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorresse de forma simples, mantendo-se, no mais, a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
ANA MARIA DE SOUZA.

O embargante sustenta a existência de omissões no acórdão embargado que carecem de apreciação para a prestação jurisdicional completa.

Alega que a decisão não enfrentou adequadamente a questão relativa aos danos morais, especificamente quanto à improcedência da condenação, à redução do quantum indenizatório e ao termo inicial de incidência dos juros de mora.

Argumenta que não praticou ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais, pois agiu em exercício regular de direito, acreditando na regularidade da contratação.

Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de indenização, por considerá-lo exacerbado e desproporcional, bem como a fixação do termo inicial dos juros de mora a partir da citação, e não do evento danoso.

A parte embargada foi devidamente intimada para manifestação, conforme certificado nos autos, deixando transcorrer in albis o prazo legal sem apresentar contrarrazões aos embargos declaratórios
(id 344500865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão embargada, conforme preceitua o artigo 1.022 do
CPC
.

Excepcionalmente, admite-se a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios quando, ao suprir omissão, obscuridade ou contradição, a integração do julgado conduza, como consequência lógica e necessária, à modificação do resultado do julgamento.

Analisando detidamente as razões apresentadas pelo embargante, verifico que não assiste razão à instituição financeira recorrente.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, fundamentada e exauriente todas as questões suscitadas no recurso de apelação, não padecendo dos vícios elencados no artigo 1.022 do
CPC
.

No que concerne à alegada omissão quanto à improcedência da condenação em danos morais, observo que o acórdão embargado tratou expressamente da matéria, consignando de forma inequívoca que os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da autora, decorrentes de contrato fraudulento cuja assinatura foi comprovadamente falsificada mediante perícia grafotécnica, configuram dano moral in
re

ipsa
, ou seja, presumido, dispensando a comprovação do efetivo prejuízo.

A decisão fundamentou-se na natureza alimentar das verbas previdenciárias e na condição de vulnerabilidade agravada da consumidora, elementos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano e configuram efetiva lesão à esfera extrapatrimonial.

A tese do embargante de que agiu em exercício regular de direito não prospera, porquanto restou demonstrado nos autos, mediante prova pericial robusta e conclusiva, que a assinatura aposta no contrato não foi produzida pelo punho da autora, evidenciando a inexistência de manifestação volitiva e, consequentemente, a ausência de relação jurídica válida.

Não se pode falar em exercício regular de direito quando a própria base contratual que fundamentaria tal exercício é inexistente por vício insanável.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações, por se tratar de fortuito
interno inerente ao risco do empreendimento, conforme expressamente consignado no acórdão embargado.

Quanto à pretensão de redução do quantum indenizatório, o acórdão embargado também não padece de omissão.

A decisão analisou expressamente a questão, consignando que o valor de nove mil reais arbitrado pelo juízo de primeiro grau afigura-se consentâneo com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, não se revelando exorbitante a ponto de ensejar enriquecimento sem causa da vítima, nem irrisório a ponto de não cumprir sua função reparatória e pedagógica.

A fixação considerou a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, a situação econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da indenização, critérios estes que foram devidamente sopesados na fundamentação do acórdão.

No tocante ao termo inicial de incidência dos juros de mora, verifico que a sentença de primeiro grau, mantida pelo acórdão embargado, fixou os juros de mora desde o evento danoso, em consonância com a Súmula 54 do
STJ
, que estabelece que, nos casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem desde a data do evento danoso.

A situação dos autos configura típica hipótese de responsabilidade civil extracontratual, decorrente de ato ilícito praticado pela instituição financeira ao realizar descontos indevidos no benefício previdenciário da autora com base em contrato fraudulento.

Não se trata de inadimplemento contratual, mas de responsabilidade aquiliana, razão pela qual a aplicação da Súmula 54 do STJ é medida que se impõe.

A jurisprudência do embargante, colacionada nas razões recursais, refere-se a hipótese diversa da dos autos, tratando de caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por atraso na entrega, situação que envolve responsabilidade contratual.

No caso em exame, reitero, cuida-se de responsabilidade extracontratual decorrente de fraude na contratação, com descontos indevidos em benefício previdenciário, circunstância que atrai a incidência da Súmula 54 do STJ, conforme corretamente aplicado na sentença e mantido no acórdão embargado.

Ademais, ainda que se pudesse vislumbrar alguma imprecisão terminológica ou ausência de menção expressa a determinado argumento específico, tal circunstância não configuraria omissão passível de ser sanada mediante embargos de declaração.

O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que decline as razões jurídicas que entende suficientes para fundamentar a decisão, conforme reiteradamente decidido pelo
STJ.

O acórdão embargado atendeu plenamente a essa exigência, apresentando fundamentação clara, coerente e suficiente para sustentar a conclusão alcançada.

Verifica-se, portanto, que os embargos de declaração foram manejados com nítido propósito de rediscutir matéria já decidida, buscando a reforma do julgado por meio de sucedâneo recursal inadequado.

Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame da causa, nem à modificação do julgado por mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

A pretensão de atribuir efeitos infringentes aos embargos somente se justifica quando a integração do acórdão, para suprir omissão, obscuridade ou contradição efetivamente existente, conduza, como decorrência lógica e necessária, à alteração da conclusão. Não é o que ocorre na hipótese dos autos.

O embargante, em verdade, pretende a reanálise de questões já devidamente apreciadas e decididas pelo acórdão embargado, manifestando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA No 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

Tal pretensão não encontra guarida nos embargos de declaração, que possuem finalidade integrativa e não substitutiva da decisão embargada.

Diante do exposto,
REJEITO

os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026